Tribunal: TJMT
Processo: 1004837-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004837-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), JANDIR ZANCHET - CPF: 028.842.249-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANTONIO DE MOURA - CPF: 072.289.021-49 (AGRAVADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - FRAUDE - NÃO OCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO E INCAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA - MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - APLICAÇÃO DO ART. 973, INCISO IV, DO CPC E DA SÚMULA 375 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Só há fraude à execução se a alienação do imóvel no curso da lide for capaz de reduzir o devedor à insolvência e não existirem outros bens penhoráveis, ou se ficar comprovada pelo credor a má-fé do terceiro adquirente (art. 973, inciso IV do CPC e súmula 375 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que não reconheceu a ocorrência de fraude à execução.

O agravante alega estar evidenciada a má-fé do terceiro adquirente, genro do agravado, devedor.

Afirma que a alienação deu-se em 31/08/1998, portanto depois da distribuição da Ação de Rescisão Contratual (em 27/08/1998).

Ressalta que no caso está configurada a situação descrita no inciso II do art. 792 do CPC, pois ao tempo da compra e venda tramitava Ação capaz de reduzir o agravado à insolvência. Acrescenta que em 20/01/1998 o notificou judicialmente a fim de constituí-lo em mora.

Sem pedido liminar.

Contraminuta no ID no. 37972458.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como bem consignado na decisão ora impugnada, o agravante ingressou com Ação de Rescisão Contratual contra o agravado em 27/08/1998, e este, quatro dias depois, vendeu o imóvel em discussão para o seu genro e foi citado na referida demanda só em 11/12/1998.

Há tempos o STJ orienta que
é indispensável citação válida para configuração da fraude de execução
(Resp Repetitivo no. 956.943/PR). Portanto, é descabida a arguição do agravante de que bastava a distribuição do feito.

E a Súmula 375/STJ enuncia que
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

Não obstante o art. 792, inciso IV, do CPC estabelecer que
a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
, nestes autos não há prova da má-fé do terceiro do adquirente nem da situação financeira desabonadora do executado nessa época (1998).

A ausência dessa informação não permite fazer um balanço dos ativos e passivos do devedor, tampouco, por conseguinte, concluir pela sua insolvência civil, que não pode ser declarada com base em mera alegação do autor de que o imóvel em questão está impedido de ser utilizado para a satisfação da dívida (art. 373, I, do CPC), visto que existe a
possibilidade de haver outros bens a serem usados para esse fim.

A lide tramita há mais de 22 anos, e essa morosidade certamente não é atribuível ao devedor, pois bastante improvável que ele, de forma intencional, permanecesse durante todo esse tempo com o patrimônio à disposição do credor.

Importante ressaltar que ao caso não se aplica a presunção
ex lege
de má-fé, mas sim às Execuções Fiscais, em que o interesse público justifica uma proteção jurídica maior ao credor e, por consequência, à sociedade. Aqui a execução é eminentemente privada, sendo imprescindível a prova do
consilium fraudis
, ônus do agravante (art. 373, inciso I, do CPC).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO
- ART. 593, II, DO CPC -
SÚMULA 375/STJ - PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA - AUSÊNCIA - CONSILIUM FRAUDIS – DESCARACTERIZAÇÃO
. 1. Conforme a Súmula 375/STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, contudo tais requisitos não restaram configurados na espécie, obstando a afirmação da ocorrência de fraude à execução. 2.
O prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta de conhecimento para terceiros e sua ausência implica presunção relativa de má-fé do terceiro adquirente que dependeria de comprovação, o que não ocorreu na espécie
. 3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp no. 7.771/SP, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/05/2017, DJe de 25/05/2017
, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO - REQUISITOS - NÃO VERIFICAÇÃO - PRECEDENTES STJ
. -
Nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil de 2015, interpretado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, para caracterizar fraude à execução deve ser demonstrado que a alienação do bem do devedor ocorreu no curso da ação que poderia leva-lo a insolvência, quando já havia citação válida, com a devida ciência da existência da ação pelo beneficiário da alienação, e inexistir outros bens passíveis de penhora
.
(AI no. 1.0024.06.130016-6/004, 16a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Pedro Aleixo, julgamento em 18/09/2019, publicação em 19/09/2019
, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020